Tribunal: TJBA
Processo: 8001865-30.2024.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001865-30.2024.8.05.0077

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: JONATHA SILVA LINS

Advogado(s):LETICIA SILVA LINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL COM DEVOLUÇÃO "NÃO PROCURADO". VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença proferida em ação de busca e apreensão de veículo ajuizada em desfavor do consumidor, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição válida da mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida, para fins de constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor, mas devolvida pelos Correios com a informação “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, podendo ser comprovada mediante envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema 1.132), fixou a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de efetivo recebimento.

5. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, pois não significa tentativa infrutífera de envio da notificação por parte dos Correios, mas sim que se trata de entrega postal interna, e o destinatário não se deslocou até a unidade dos correios para receber o objeto da correspondência, em consonância com o previsto no art.14, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 6.538 de 1978, bem como no art.7º, inciso II, da Portaria do Ministério das Comunicações n.º 6.206 de 2015.

6. Havendo comprovação de envio da notificação para o endereço constante no contrato, deve-se reconhecer a constituição válida da mora, não sendo exigível nova tentativa de notificação nem o esgotamento de outros meios.

7. A sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, considerando válida a notificação enviada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 926 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; STJ, AREsp 2.493.088, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.12.2023; STJ, AREsp 2.518.367, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 8001865-30.2024.8.05.0077, em que figuram como apelante
ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e apelado
JONATHA SILVA LINS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237